Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA INICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e 485, I, todos do CPC. O apelante pleiteia a reforma da sentença para possibilitar a regularização da petição inicial, com a concessão de novo prazo para correção das falhas apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a assinatura digital na procuração apresentada é válida; (ii) estabelecer se a exigência de inscrição suplementar na OAB/DF por advogado inscrito em outro estado é condição indispensável para o recebimento da petição inicial; (iii) verificar se há a necessidade de juntada do contrato firmado entre as partes; e (iv) analisar a legitimidade do indeferimento da petiçãoinicial, diante da inércia do autor em juntar o comprovantederesidênciaem seunome.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assinatura digital na procuração apresentada pelo apelante é válida, conforme previsão do art. 105, § 1o, do CPC, e deve ser considerada presumidamente verdadeira, íntegra e autêntica.
4. A exigência de inscrição suplementar na OAB/DF por advogado de outro estado não configura condição indispensável para o recebimento da petição inicial, tratando-se de mera irregularidade administrativa.
5. O ordenamento jurídico brasileiro não impõe a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa como condição para acesso ao Judiciário, conforme o Princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
6. A apresentação do contrato que teria sido firmado entre as partes pode ser viabilizada durante a fase de instrução do processo, sendo desarrazoado o indeferimento da petição inicial por esse motivo.
7. O Código de Processo Civil não estabelece a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de residência, tampouco impede que a parte comprove seu domicílio por meio de declaração firmada por terceiro. Assim, considerar inadequado o uso de documento em nome de terceiro para tal finalidade configura excessivo apego ao formalismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A exigência de inscrição suplementar na OAB/DF por advogado de outro estado não configura condição indispensável para o recebimento da petição inicial. 2. O ordenamento jurídico brasileiro não impõe a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa como condição para acesso ao Judiciário, conforme o Princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. 3. O Código de Processo Civil não exige comprovante de residência nem veda sua comprovação por declaração de terceiro, sendo excessivamente formalista recusar documento em nome de terceiro para esse fim."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, § 1o, 321, 330, IV, 485, I; MP 2.200-2/01, art. 10, § 2o; CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/12/2014, p. 02/02/2015.